Tribunal: TJBA
Processo: 8067616-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067616-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RACE CAR COMERCIO DE ACESSORIOS PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica e, em consequência, culminou na extinção do processo originário (reconvenção) sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais. O agravante sustenta a existência de impedimento econômico e requer a reforma da decisão para concessão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas quando pendente de julgamento recurso sobre a gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica agravante comprovou os requisitos legais para obtenção do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A pendência de julgamento de recurso que discute a concessão da gratuidade da justiça não impede, por si só, a prolação de sentença de extinção sem resolução de mérito, desde que ausente decisão concessiva ou efeito suspensivo concedido ao agravo, não havendo óbice legal ao prosseguimento do feito pela instância de origem.

4 - A gratuidade da justiça pode ser excepcionalmente concedida à pessoa jurídica, conforme a Súmula 481 do STJ, desde que demonstrada sua impossibilidade financeira de arcar com os custos do processo, ônus que recai sobre a requerente.

5 - A mera alegação de hipossuficiência, acompanhada de documentos genéricos, não basta para comprovar a impossibilidade de custeio das despesas processuais, exigindo-se documentação robusta e atual que evidencie a incapacidade econômica da parte.

6 - No caso, os documentos apresentados demonstram que a empresa agravante possui faturamento expressivo, quadro funcional ativo, movimentação operacional significativa e pagamento de pró-labore aos sócios, o que afasta a alegação de hipossuficiência.

7 - A análise fiscal e contábil revela que a empresa possui condições de arcar com os encargos do processo, não estando caracterizado o comprometimento da sua atividade econômica em razão dos custos judiciais, inviabilizando o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A pendência de julgamento de agravo de instrumento contra decisão que indefere gratuidade de justiça não impede a prolação de sentença de extinção por ausência de recolhimento das custas, salvo se concedido efeito suspensivo.

2 - A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca da impossibilidade financeira, não bastando a mera alegação ou apresentação de documentos genéricos.

3 - Faturamento significativo, manutenção de funcionários e pagamento de pró-labore a sócios demonstram viabilidade econômica da empresa e afastam o estado de hipossuficiência exigido para concessão da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 2º e § 6º, 99, § 3º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
-
STJ, Súmula 481;
- TJ-PA, AC nº 0006360-68.2017.8.14.0040, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.02.2020;
TJ-BA, AI nº 8018210-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.09.2021;
- TJ-BA, AGR nº 8017626-80.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 20.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8067616-64.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
RACE CAR COMERCIO DE ACESSORIOS PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA

e como Agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA